Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

2. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego.

3. Agravo de instrumento desprovido.